Tribunal: CARF
Processo: 10166.731724/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.731724/2020-11
ACÓRDÃO
1101-002.047 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
CUSTOS E DESPESAS NÃO COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS
HÁBEIS. GLOSA PROCEDENTE.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. Falhando o contribuinte em apresentar os documentos
que dão suporte aos lançamentos contábeis, é de se manter a glosa por
não comprovação de custos e despesas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.047 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731724/2020-11
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1409-1420) interposto contra acórdão da 4a
Turma da DRJ06 (e-fls. 1383-1394) que julgou improcedente impugnação apresentada (e-fls. 1310-
1373) em face de auto de infração de IRPJ relativo ao ano-calendário 2016 em que se aponta a
seguinte infração:
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS INFRAÇÃO: QUEBRAS
OU PERDAS Quebra ou perda de estoque registrada em desacordo com o disposto
no art. 291, Inciso II, RIR/99, e deduzida indevidamente da apuração da base de
cálculo do IRPJ, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
No TVF que acompanha os autos de infração narra-se os seguintes fatos principais
(e-fls. 1284-1295):
Devidamente intimada (fls.13/17) a prestar os esclarecimentos e justificativas
relativos aos lançamentos na conta contábil 363310100 - Perdas Involuntárias
com Estoques, bem como, apresentar documentação comprobatória relativa à
mostra dos 50 maiores lançamentos, a fiscalizada apresentou os documentos
anexos às fls.90/565.
Vale registrar que, a amostra relativa aos 50 maiores lançamentos contábeis, cuja
documentação foi exigida, representa o montante de R$ 42.104.972,91, ou seja,
representa quase a totalidade dos valores lançados na referida conta contábil
363310100 - Perdas Involuntárias com Estoques (valor total anual de R$
42.943.254,57).
Dentre os documentos apresentados pela fiscalizada (fls.90/565), no Ofício
acompanhado da respectiva planilha, anexo às fls.90/91, a contribuinte informa
que na conta contábil 363310100 - Perdas Involuntárias com Estoques, sãos
registrados os desfazimentos físicos involuntários de bens do estoque, como os
que resultam de sinistros como incêndio e inundações.
Além do Ofício anexo às fls.90/91, onde a contribuinte tenta justificar os
lançamentos contábeis na rubrica 363310100 - Perdas Involuntárias com
Estoques, também apresentou os documentos (fls.148/562) que embasaram e
deram suporte aos referidos lançamentos contábeis.
Analisando os referidos documentos apresentados pela fiscalizada (fls.148/562),
verifica-se que tratam-se de meros demonstrativos administrativos produzidos
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.047 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731724/2020-11
3
pela própria contribuinte, tais como, fichas de demonstrativos financeiros,
termos de vistoria e notificação, notas de lançamento contábil, bem como
DANFE relativo às NFe de saída, cuja natureza da operação é a BAIXA ESTOQUE
PERDA ROUBO DETERIORAÇÃO.
Dessa forma, verifica-se que os lançamentos registrados na rubrica 363310100 -
Perdas Involuntárias com Estoques, NÃO estão de acordo com o disposto no art.
291, Inciso II, do Decreto no 3.000 de 1999 – RIR/99 (atual art. 303, Inciso II, do
Decreto no 9.380/2018 – RIR/2018), logo, NÃO podem ser dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ, como pretende a contribuinte, conforme Demonstração do
Resultado do Exercício – DRE (DRE-Contas Referenciais – fls.609/616; DRE-Contas
Contábeis – fls.569/608), escriturado na sua ECF – Escrituração Contábil Fiscal,
ano-calendário 2016 (fls.568).
IV – DAS INFRAÇÕES APURADAS a) QUEBRAS OU PERDAS – CUSTOS, DESPESAS
OPERACIONAIS E ENCARGOS – LUCRO REAL – DEDUÇÃO INDEVIDA:
Por todo o exposto neste Termo de Verificação Fiscal, esta fiscalização apurou o
montante de R$ 42.943.254,57 (Quarenta e dois milhões, novecentos e quarenta
e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais, e cinquenta e sete centavos),
registrados na rubrica 363310100 - Perdas Involuntárias com Estoques e
deduzidos indevidamente da base de cálculo do IPRJ, e por reflexo, da CSLL, do
ano-calendário 2016, conforme Demonstrativo a seguir:
Em sua impugnação, alega a contribuinte que referida conta contábil não influencia
no resultado das Atividades Próprias da Recorrente, as quais são segregadas, contabilmente e para
fins de apuração do lucro, das Operações Governamentais.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2016 CUSTOS E DESPESAS COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS
HÁBEIS. GLOSA IMPROCEDENTE. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Aplica-se à tributação reflexa
idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da estreita relação de
causa e efeito entre ambos.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente repisa os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.047 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731724/2020-11
4
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se nestes autos acusação de dedução indevida dos valores de despesa
registrada contabilmente pelo contribuinte como Perdas Involuntárias com Estoques.
Apurou-se no procedimento fiscal que a fiscalizada efetuava deduções oriundas de
determinada conta contábil e que, no curso da fiscalização, concluiu-se pela AUSÊNCIA dos
requisitos legais necessários à dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ, e por reflexo, da CSLL, no
ano-calendário 2016, dos valores registrados na rubrica 363310100 - Perdas Involuntárias com
Estoques.
No TVF consta tão somente o seguinte:
Devidamente intimada (fls.13/17) a prestar os esclarecimentos e justificativas
relativos aos lançamentos na conta contábil 363310100 - Perdas Involuntárias
com Estoques, bem como, apresentar documentação comprobatória relativa à
mostra dos 50 maiores lançamentos, a fiscalizada apresentou os documentos
anexos às fls.90/565.
Vale registrar que, a amostra relativa aos 50 maiores lançamentos contábeis, cuja
documentação foi exigida, representa o montante de R$ 42.104.972,91, ou seja,
representa quase a totalidade dos valores lançados na referida conta contábil
363310100 - Perdas Involuntárias com Estoques (valor total anual de R$
42.943.254,57).
Dentre os documentos apresentados pela fiscalizada (fls.90/565), no Ofício
acompanhado da respectiva planilha, anexo às fls.90/91, a contribuinte informa
que na conta contábil 363310100 - Perdas Involuntárias com Estoques, sãos
registrados os desfazimentos físicos involuntários de bens do estoque, como os
que resultam de sinistros como incêndio e inundações.
Além do Ofício anexo às fls.90/91, onde a contribuinte tenta justificar os
lançamentos contábeis na rubrica 363310100 - Perdas Involuntárias com
Estoques, também apresentou os documentos (fls.148/562) que embasaram e
deram suporte aos referidos lançamentos contábeis.
Analisando os referidos documentos apresentados pela fiscalizada (fls.148/562),
verifica-se que tratam-se de meros demonstrativos administrativos produzidos
pela própria contribuinte, tais como, fichas de demonstrativos financeiros,
termos de vistoria e notificação, notas de lançamento contábil, bem como
DANFE relativo às NFe de saída, cuja natureza da operação é a BAIXA ESTOQUE
PERDA ROUBO DETERIORAÇÃO.
Dessa forma, verifica-se que os lançamentos registrados na rubrica 363310100 -
Perdas Involuntárias com Estoques, NÃO estão de acordo com o disposto no art.
291, Inciso II, do Decreto no 3.000 de 1999 – RIR/99 (atual art. 303, Inciso II, do
Decreto no 9.380/2018 – RIR/2018), logo, NÃO podem ser dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ, como pretende a contribuinte, conforme Demonstração do
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.047 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731724/2020-11
5
Resultado do Exercício – DRE (DRE-Contas Referenciais – fls.609/616; DRE-Contas
Contábeis – fls.569/608), escriturado na sua ECF – Escrituração Contábil Fiscal,
ano-calendário 2016 (fls.568).
IV – DAS INFRAÇÕES APURADAS a) QUEBRAS OU PERDAS – CUSTOS, DESPESAS
OPERACIONAIS E ENCARGOS – LUCRO REAL – DEDUÇÃO INDEVIDA:
Por todo o exposto neste Termo de Verificação Fiscal, esta fiscalização apurou o
montante de R$ 42.943.254,57 (Quarenta e dois milhões, novecentos e quarenta
e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais, e cinquenta e sete centavos),
registrados na rubrica 363310100 - Perdas Involuntárias com Estoques e
deduzidos indevidamente da base de cálculo do IPRJ, e por reflexo, da CSLL, do
ano-calendário 2016, conforme Demonstrativo a seguir:
Como se nota, referidos lançamentos registrariam “perdas involuntárias por
estoque” e, no entender da fiscalização, os documentos apresentados para fins de comprovação
de sua substância não atenderiam ao disposto no artigo 291, Inciso II, do Decreto no 3.000 de
1999 – RIR/99. Referido dispositivo legal tem a seguinte redação:
Art. 291. Integrará também o custo o valor (Lei no 4.506, de 1964, art. 46, incisos
V e VI):
II - das quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência ou pela
ocorrência de riscos não cobertos por seguros, desde que comprovadas:
a) por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança, que
especifique e identifique as quantidades destruídas ou inutilizadas e as razões da
providência;
b) por certificado de autoridade competente, nos casos de incêndios, inundações
ou outros eventos semelhantes;
c) mediante laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a destruição de bens
obsoletos, invendáveis ou danificados, quando não houver valor residual
apurável.
Em sua defesa, a Recorrente afirma, basicamente, que referida contábil não
influencia no resultado das Atividades Próprias da Recorrente, as quais são segregadas,
contabilmente e para fins de apuração do lucro, das Operações Governamentais:
Como relatado anteriormente, as atividades desenvolvidas pela Conab são
segrega das em Atividades Próprias (Subórgão 2231), que representa
efetivamente as operações típicas da Companhia; e Operações Governamentais
(Subórgãos 2227, 2232 e 2242), que representam as operações desenvolvidas
pela Conab, porém em nome dos Órgãos da Administração Pública Direta.
(...)
Como pode ser observado, do valor total lançado na conta contábil
3.6.3.3.1.01.00 – Perdas Involuntárias com Estoques, os lançamentos efetuados à
título de Operações Governamentais representam 99,97 % e, como já informado,
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.047 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731724/2020-11
6
por não se tratar de Atividades Próprias, não tiveram reflexos no resultado da
Conab.
(...)
Como pode ser observado, diferentemente do que foi alegado às fls n o 1391 e
seguintes d o Acórdão de Impugnação, apensado ao processo em comento, o
procedimento de equilíbrio contábil não é feito por meio de lançamentos
contábeis a crédito (contas 3.01.01.03.01.99, “outras despesas operacionais” e
4.9.9.6.1.01.00, “indenizações”) no exato valor do débito lançado em
“3.6.3.3.1.01.00 perdas involuntárias com estoque ””, pois o processo envolve ,
além de três for mas distintas de equilíbrio contábil diversas outras contas de
despesas e receitas R estou se demonstrado, no pedido de impugnação, que a
quase totalidade dos valores lançados na conta 3.6.3.3.1.01.00 perdas
involuntárias com estoque , teve como reflexo lançamento s em conta s de receita
, em que foram relacionados individualmente todos os lançamentos contábeis
que comprovam tal afirmativa E m síntese , do total de R$ 42.943.25 4,57
(Quarenta e dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta
e quatro reais, e cinquenta e sete centavos) lançados a débito na conta contábil
3.6.3.3.1.01.00 perdas involuntárias com estoque , R$ 36 139 654,05 trinta e seis
milhões , cento e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinco
centavos foram cobertos com lançamentos na conta contábil 4 9 9 6 1 01 00
Indenizações , tal valor pode ser obtido somando se todos os valores dos
lançamentos elencados no pedido de impugnação apresentado Outros R$ 5.976
384,69 cinco milhões novecentos e setenta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro
reais e sessenta e nove centavos estão detalhado s na segunda forma do processo
de equilíbrio detalhado também no pedido de impugnação apresentado, valores
esses podem ser encontrados na conta contábil 4 6 3 9 1 01 00 Outros G anhos
com Incorporação de Ativos. Por fim, apresentando , também no pedido de
impugnação, uma tabela contendo todos os lançamento s efetuados na conta
contábil 4 5 1 1 2 03 00 Sub Repasse Recebi d o , que tiveram reflexo na conta
contábil de perdas involuntárias em estoque 3.6.3.3.1.01.00 )), o que totalizou R$
813.281,60 oitocentos e treze mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta
centavos )), fazendo com que o saldo final remanescente desta conta perfizesse a
monta de R$ 13.934,23 (treze mil, novecento s e trinta e quatro reais e vinte e
três centavos)
A DRJ observou que, apesar do alegado, as despesas sim influenciaram o resultado
fiscal da empresa:
Portanto, independentemente do uso do SIAFI, o crucial é verificar se essas
despesas influenciaram o resultado fiscal da empresa e, consequentemente, a
apuração do IRPJ e da CSLL.
Vejamos.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.047 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731724/2020-11
7
Analisando a ECF, ano calendário de 2006, não localizamos lançamentos contábeis
a
crédito
(contas
3.01.01.03.01.99,
“outras despesas operacionais”
e
4.9.9.6.1.01.00, “indenizações”) no exato valor do débito lançado em
“3.6.3.3.1.01.00 perdas involuntárias com estoque” ou em valor conforme peça
impugnatória.
A título exemplificativo, no primeiro trimestre, foi glosado, conforme TVF, o valor
de R$ 4.404.748,68 lançado na conta contábil “3.6.3.3.1.01.00 perdas
involuntárias com estoque”. Na Demonstração do Resultado, K355, há esse
débito, conforme figura abaixo:

Com a informação da conta referencial, localizamos na Demonstração do
Resultado Líquido no Período Fiscal, L300, a contabilização da despesa “perdas
involuntárias” na apuração do Resultado Líquido do período, no mesmo valor,
conforme tela abaixo copiada:

Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.047 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731724/2020-11
8
Ainda, na mesma conta referencial, 3.01.01.03.01.99, “outras despesas
operacionais”, há crédito no valor de R$ 615.289,07, conta contábil
4.9.9.6.1.01.00, “indenizações”, conforme copiado abaixo:

Diferentemente, na impugnação, a recorrente justifica uma equalização na conta
contábil 4.9.9.6.1.01.00, “indenizações”, no valor de R$ 538.690,69. Cabe ressaltar
que esse valor corresponde a equalização relacionada especificamente a perdas
involuntárias no 1o trimestre de 2016, conforme tabela elaborada pela
impugnante abaixo copiada, o mesmo ocorreu para o 3o e 4o trimestre. Já para o
2o trimestre, há um crédito, segundo a impugnante, maior do que o débito.

Ainda, não há documentos adicionais para verificar se os lançamentos a crédito
em “outras despesas operacionais” e “indenizações” guardam relação com os
débitos das “perdas involuntárias com estoques”, para todo o ano calendário de
2016. Cumpre destacar que a impugnação não trouxe aos autos suporte
probatório para comprovar que recolheu corretamente os tributos, IRPJ e CSLL.
Sendo que demonstrativos oficiosos e esparsos formulados pela contribuinte,
com dados divergindo de sua própria ECF não podem prevalecer sobre esta
última, no sentido de serem oponíveis ao Fisco.
Para os lançamentos a débito na conta de despesa, efetuados nos Subórgãos 2227
que totalizaram R$ 813.281,60, também não localizamos documentos capazes de
confirmar as alegações da impugnante.
Sendo assim, não é possível verificar com a exatidão necessária a não
dedutibilidade das despesas “perdas involuntárias com estoques” como pretende
a impugnante.
Não trazendo a Recorrente elementos adicionais para contrapor a análise da DRJ,
não há como chegar à conclusão diversa da que chegou o órgão a quo.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.047 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731724/2020-11
9
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1436
DF CARF MF
Original